Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa embargante opõe embargos de declaração com vistas a esclarecer se se os honorários sucumbenciais fixados no acórdão, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), foram destinados aos procuradores de cada parte ré/recorrida ou se o referido valor deve ser dividido entre elas.
3. É mister o acolhimento dos embargos de declaração para sanar omissão e erro material, mediante a aplicação de efeitos infringentes, para passar a constar no dispositivo do acórdão: “6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), “pro rata”, por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC. (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).”.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.